Tribunal: TJES
Processo: 5008803-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GENILDO TAVARES DE PAULO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por
Genildo Tavares de Paulo
em face de
Banco do Brasil S/A
, na qual o autor alega, em síntese, que possui conta corrente junto à ré e, em razão da fragilidade de segurança e vazamento de dados, foi vítima de golpe, resultando em movimentações financeiras não autorizadas e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. O autor relata que possuía valores a título de cashback em sua conta, os quais tentou resgatar via aplicativo do banco, sem sucesso. Posteriormente, recebeu contato de suposto gerente do banco, via WhatsApp, orientando-o a realizar procedimentos no caixa eletrônico, inserindo apenas a senha, enquanto todo o restante do processo seria conduzido pelo atendente. Em decorrência dessas instruções, foram realizados depósitos de
R$ 9.095,00
e
R$ 1.146,48
na conta do autor, seguido de transferências via Pix que totalizaram
R$ 1.936,03
, resultando em um prejuízo total de
R$ 4.994,08
, somando-se a débitos indevidos de
R$ 3.058,05
de imposto estadual sobre o suposto empréstimo. O autor buscou imediatamente o cancelamento da operação, o estorno dos valores e a regularização da conta, mas a ré não adotou medidas eficazes para resolução do problema, limitando-se a bloquear a conta do autor e não efetuando a devolução do montante indevidamente retirado. Como consequência, o autor sofreu inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, com repercussões patrimoniais e morais significativas. Diante do exposto, o autor pleiteia, em síntese, a antecipação de tutela de urgência para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a devolução em dobro do saldo bancário retido indevidamente, no valor de
R$ 8.455,20
; a declaração de nulidade de débitos e cobranças de empréstimos junto à ré; a apresentação mensal de extratos bancários do período de
29/10/2023 a 30/04/2025,
bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00
”.

2. A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: declarar a nulidade dos débitos e cobranças de empréstimos indevidamente realizados na conta do autor em 30/10/2023 (Doc n°103.031.000.074593.594 e 103.031.000.074593.593), bem como condenar o reclamado a promover a devolução, em dobro, de eventuais valores descontados da conta da parte autora advindos do empréstimo. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora pela SELIC desde a data do arbitramento. Determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nos autos. Determinar a devolução, pela parte autora, de eventuais valores do empréstimo declarados inexigíveis que ainda estejam dispostos em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito, cujos valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

3.A ré interpôs recurso inominado, alegando, em síntese: legitimidade passiva, alegando que a fraude foi cometida exclusivamente por terceiros e fora de suas dependências. Culpa exclusiva do consumidor, argumentando que o autor foi vítima de engenharia social ("Golpe da Falsa Central") ao fornecer senhas ou realizar procedimentos voluntariamente. Ausência de falha no serviço, sustentando que realiza campanhas de prevenção e que os procedimentos de segurança foram contornados pela imprudência do cliente. Inexistência de danos morais e pedido de reforma integral da sentença.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. No mérito, a decisão originária deve ser mantida. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange fraudes cometidas por terceiros, conforme estabelecido na
Súmula 479 do STJ
. No presente caso, embora o banco alegue a ocorrência de "engenharia social", verifica-se uma falha de segurança ao permitir que transações de alto valor e contratação de empréstimos ocorressem de forma atípica, sem bloqueio preventivo eficaz.

6. Embora o recorrente sustente a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o autor realizou os procedimentos voluntariamente, tal tese não subsiste. O dever de segurança esperado (art. 14, §1º, CDC) impõe que o banco disponha de mecanismos tecnológicos capazes de detectar, em tempo real, operações que destoam abruptamente do perfil histórico do cliente.

7. No caso sob exame, a contratação sucessiva de empréstimos e transferências via Pix em valores elevados, em um curto intervalo de tempo, deveria ter acionado os sistemas de bloqueio preventivo da instituição. A inércia do sistema em permitir tais operações atípicas sem qualquer verificação adicional de segurança caracteriza o defeito no serviço.

8. Restando demonstrada a nulidade dos débitos, a manutenção ou inserção do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito torna-se ato ilícito. O dano moral, nestas hipóteses, é classificado como
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de dor ou vexame, pois decorre do próprio fato da inscrição indevida. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo juízo de primeiro grau revela-se adequado. Não há desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Turma Recursal. O montante observa a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a negligência na segurança de dados e operações bancárias.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)